Tribunal: STF
Processo: RE 561676
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. OPERAÇÕES COM 
   ENERGIA ELÉTRICA.
I - Na sistemática que rege o princípio 
   constitucional da não cumulatividade, a operação desonerada de IPI 
   impede o reconhecimento do imposto pago na operação anterior e não 
   gera crédito para a seguinte, raciocínio que deve ser aplicado de 
   forma indistinta aos casos de alíquota zero, isenção, não incidência
   e de imunidade.
II - Inexiste direito constitucional ao crédito de
   IPI decorrente da aquisição de energia elétrica empregada no 
   processo de fabricação de produtos industrializados que são onerados
   pelo imposto em suas saídas.
III - Agravo regimental improvido.